Tribunal: TJMT
Processo: 0003718-62.2018.8.11.0011
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003718-62.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Intervenção de Terceiros]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), SORAYA DA COSTA SEVERINO - CPF: 531.347.961-04 (APELADO), LUCIO COSTA SEVERINO - CPF: 694.909.021-87 (APELADO), VALERIO BATISTA DA COSTA SEVERINO - CPF: 411.394.881-04 (APELADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA SOBRE IMÓVEL –
VENDA À TERCEIROS ANTES DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
– FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – TEMA 290/STJ – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE

APELADO(S):

SORAYA DA COSTA SEVERINO

LUCIO COSTA SEVERINO

VALERIO BATISTA DA COSTA SEVERINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
contra sentença proferida pelo juízo da

1.a Vara Cível da Comarca de Mirassol D' Oeste/MT,
M.M. Juíza Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima
, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0003718-62.2018.8.11.0011 ajuizado por

SORAYA DA COSTA SEVERINO, LUCIO COSTA SEVERINO e VALERIO BATISTA DA COSTA SEVERINO, que
julgou procedente o pedido formulado nos embargos para determinar o levantamento da constrição judicial do imóvel penhorado.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que resta caracterizada a fraude à execução, posto que “claramente que o imóvel estava em nome do executado ALFEU DIVINO SEVERINO, em data de 23.09.1986, permanecendo até 02.05.1989, data em que foi transferido para os embargantes”.

Assevera que “
época da aquisição o representante legal dos embargantes foi o próprio EXECUTADO, o que demonstra uma flagrante fraude contra credores, apenas com o intuito de não ficar responsável pelo débitos que já se encontravam na praça, como é o caso do IPTU e ISS
”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer válida a penhora do imóvel.

Contrarrazões apresentada pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 86027061 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
contra sentença proferida que
julgou procedente o pedido formulado nos embargos para determinar o levantamento da constrição judicial do imóvel penhorado.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da
penhora sobre o imóvel sob a matrícula no 4.639 da 1o Circunscrição Imobiliária da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, realizada no processo de execução fiscal no 0000763-88.2000.8.11.0011.

No caso, os Apelados afirmam que são proprietário do imóvel penhorado nos autos da
execução fiscal no 0000763-88.2000.8.11.0011
.

O Município, por sua vez, alega que ocorreu fraude a execução.

Com efeito, caso a alienação efetivada sucedesse a citação válida do devedor antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presume-se em fraude à execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. VENDA DE AUTOMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM POSICIONAMENTO DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005
. 3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em confronto com a orientação firmada no STJ, tendo em vista que a boa-fé dos terceiros adquirentes, in casu, não obsta o reconhecimento de fraude à execução. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019). (Destaquei)

No c
aso, a inscrição em dívida ativa ocorreu em
02/01/1996, 02/01/1997 e 29/01/1998
, conforme CDAs anexas a exordial da execução fiscal – id. 50541290 dos autos da execução fiscal.

Por outro lado, desde 02/05/1989, o imóvel já era de propriedade dos apelados, conforme documentos anexos a exordial do Embargos de Terceiro – id. 86027053, pág. 08 -.

Logo, verifica-se que os apelados adquiriram o imóvel de boa-fé, antes mesmo da Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual
não resta caracterizada a fraude à execução fiscal.

Ademais, a ausência de transcrição no registro imobiliário não afasta a validade e preservação do possuidor, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

Partindo dessas premissas, em consonância com o Tema 290/STJ, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023